Tribunal: TJBA
Processo: 8131767-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131767-41.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: POSTO MARAVILHA LTDA Advogado(s): GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA APELADO: RENE COSME DE OLIVEIRA Advogado(s):GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE, MARCOS ANTONIO BATISTA DE LIMA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ENFRENTADA. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. DIMENSÕES SUBJETIVA E OBJETIVA. INVERSÃO OPE JUDICIS (ART. 6º, VIII, CDC). REGRA DE INSTRUÇÃO. MOMENTO ADEQUADO: SANEAMENTO. INVERSÃO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA (ARTS. 9º E 10, CPC) E DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, silenciando sobre a preliminar de nulidade processual suscitada, analisou diretamente o mérito e desproveu a Apelação. O feito versa sobre relação de consumo na qual a sentença de piso, no mesmo ato processual, inverteu o ônus da prova contra o fornecedor e julgou procedente o pedido autoral, sob o fundamento de que o réu não se desincumbiu do encargo probatório que acabara de receber. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia situa-se em dois planos: (i) a existência de omissão qualificada no acórdão quanto à tese de nulidade da sentença; e (ii) a juridicidade da inversão do ônus da prova realizada exclusivamente na sentença ("regra de julgamento"), à luz do sistema processual vigente (CPC/2015) e da vedação à decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura omissão sanável via aclaratórios (CPC, art. 1.022, II) a ausência de enfrentamento expresso de preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito. A inversão do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, do CDC (ope judicis) possui natureza de regra de instrução, e não meramente de julgamento. Para que seja válida, exige decisão judicial anterior à sentença (preferencialmente no saneamento), permitindo à parte onerada a ciência inequívoca do encargo e a oportunidade de produzir a prova (CPC, art. 373, §1º). A "inversão surpresa" realizada na sentença viola o princípio da confiança e o contraditório em sua dimensão substancial (poder de influência). Ao alterar a regra do jogo (de estática para dinâmica) apenas no apito final, o magistrado retira do réu a chance de defesa, incorrendo em error in procedendo insanável. Precedentes da Corte Especial do STJ (EREsp 422.778/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos, com excepcionais efeitos infringentes, para prover a Apelação e anular a sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8131767-41.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante POSTO MARAVILHA LTDA e como apelada RENE COSME DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, 11 de Novembro de 2025.